Tribunal: TCU
Processo: 031.083/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11453/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.083/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alcides Eduardo de Lazari (XXX.328.407-XX); Anemir Cordeiro de Jesus (XXX.410.537-XX); Elicio Kobayashi (XXX.130.976-XX); Joel Oliveira Gomes (XXX.097.627-XX); Jose Leonardo Miassi (XXX.830.078-XX); Lincoln Augusto Machado (XXX.407.726-XX); Melquizedek Fernandes dos Santos (XXX.049.147-XX); Reginaldo Vieira de Carvalho (XXX.857.248-XX); Roberto Nagy (XXX.015.758-XX); Sergio Martorano dos Santos (XXX.154.017-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.